Tribunal: STF
Processo: ARE 930043
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-02-16
Data de publicação: 2016-02-16

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ADI 4.425. INCONSTITUCIONALIDADE DA COMPENSAÇÃO DOS DÉBITOS DO PODER PÚBLICO. ART. 100, §§9º E 10, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EC 62/09.



    1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4.425, de relatoria do Min. Luiz Fux, Dje 19.12.2013, declarou a inconstitucionalidade do regime de compensação dos débitos da Fazenda Pública inscritos em precatórios, com previsãonos §§9º e 10 do art. 100 da Constituição Federal, incluídos pela EC 62/09.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.